Tribunal: TJDFT
Processo: 0746448-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO JOSÉ GOMES ASSUMPÇÃO JÚNIOR, em face à decisão que homologou a desistência da apelação interposta por ANGÉLICA FORNAZIER GOMES ASSUMPÇÃO, que teria sido omissa por não ter arbitrado honorários advocatícios (ID’s 47294381 e 47433509). Alegou que já havia apresentado contrarrazões, e que diante do princípio da causalidade e da distribuição dos ônus sucumbência, a embargada deve ser condenada ao pagamento de verba honorária, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC. É o relatório. Decido. Os aclaratórios possuem caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. No entanto, a decisão não foi omissa. Em que pese o inconformismo do embargante, o procedimento de interdição, previsto nos artigos 747 e segs. do CPC, obedece ao rito especial de jurisdição voluntária, em que, via de regra, não há pretensão, litígio ou derrota, e que, por essa razão, não comporta arbitramento de honorários advocatícios. Ressalte-se que sequer houve fixação de verba sucumbencial na sentença, de modo que a pretensão do autor não deve ser atendida (Precedentes: Acórdão 1605529, 07388322820198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1600975, 07067447320208070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sob outro prisma, se havia interesse em modificar a sentença no que concerne ao arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, cabia ao recorrido a interposição de recurso próprio, sendo certo que os presentes embargos não se prestam a tal finalidade. De mais a mais, salvo a hipótese de modificação da sentença por meio da interposição de apelação, a alteração da verba honorária está adstrita às circunstâncias em que há majoração por sucumbência recursal, prevista no artigo 85, §11, do CPC. No entanto, no caso concreto, o aumento dos honorários não é viável, em face ao não arbitramento de verba de sucumbência na primeira instância (Precedente: AgInt no AREsp 1074388/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018). Por fim, ainda que fosse possível a aplicação do artigo 85, §11, do CPC ao caso, os honorários por sucumbência recursal, só seriam arbitrados se a apelação fosse efetivamente julgada, não sendo cabível a fixação da verba, para a hipótese de homologação do pedido de desistência do recurso (Precedentes: Acórdão 1303853, 00105173620168070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1244846, 07053744520188070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212